Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710898-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., AGENOR ALEXANDRE BOTELHO, KARLA VASCONCELOS CEDECARI DE ALMEIDA DESPACHO Postulam os recorridos a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, designada para o dia 06/05/2024 (ID 58661947). Nos termos do artigo 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual. No entanto, cabe à recorrente promover a juntada de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo nos autos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Além disso, ainda não existe previsão de sessão de julgamento presencial híbrida com possibilidade de sustentação oral por videoconferência, demandando que a sustentação seja realizada na modalidade presencial nas sessões também presenciais. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intimem-se os recorridos para, em 2 dois dias, informarem se juntarão sustentação por vídeo ou se pretendem a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital